Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-69.2019.8.11.0052
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001974-69.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDECI ANDRADE DE ASSIS - CPF: 997.386.601-06 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO

–
REJEIÇÃO
–

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA
S
–

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INACOLHIMENTO – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA

–
RECURSO

DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

“As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011), a elidir a hipótese de receptação culposa.”
(N.U 1008475-08.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação criminal
tirado em face de decisão que
condenou

Valdeci Andrade De Assis
nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

O inconformismo
da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos VI e VII do CPP, ante a dúvida quanto a materialidade e autoria delitiv
a, bem como em
virtude
da
insuficiência probatória. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, pugna-se pela desclassificação para o crime de receptação culposa previsto no art. 180
, §3
°
, do CP
.

Manifestando-se em contrarrazões,
o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso
.
(I
d.
184048163
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso
. (
I
d.
191018662
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial n° 128/2017 (Apolo 60309), que, no dia 19 de dezembro de 2017, por volta das 19h00, na casa comercial, rua Amazonas, bairro Vila Maria, Rio Branco /MT, o acusado,
Valdeci Andrade De Assis,
foi preso em flagrante por adquirir em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. [...]”

Inicialmente,
como asseverado, a defesa
pugna absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos VI e VII do CPP, ante a dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva
, bem como a
insuficiência probatória quanto ao crime de receptação
,
contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque
, considerando que
o bem objeto de crime
(motor adulterado de motocicleta)

foi encontrad
o
na pos
s
e do apelante
, fica evidenciada a autoria delitiva, pois, conforme dispõe o art. 180,
caput
, do CP, comete o crime de receptação aquele que:

“
Adquirir,
receber, transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Neste sentido, temos
o depoimento da
testemunha
Gilmar Alves
,
que alegou os seguintes fatos
,
verbis
:

“[...]
O que eu me lembro excelência, é que a gente estava na delegacia, e recebemos informações de que o senhor Valdeci estaria de posse de um veículo, uma motocicleta adulterada, em desconformidade com a legislação, aí a gente diligenciou até a oficina mecânica dele, e a moto estava estacionada, na rua, na frente da oficina, ocasião em que eu, mais o
investigador Edilson, mais a
Chirlene
,
verificamos o motor né e vimos que tinha uma inconsistência,
e comunicamos a ele a fato, e conduzimos ele até a delegacia, oportunidade em que a autoridade policial, ratificou a sua prisão em flagrante por receptação, porque a moto estava com o
motor que era produto de furto.

Inclusive o furto aconteceu aqui mesmo nesta cidade, a moto estava de posse do Detran, esse motor era de uma moto apreendida, e a quadragésima oitava Ciretran foi vítima de furto, e esse motor é exatamente, um dos objetos que foi furtado do Ciretran, e o adolescente Breno
Caian
, confirmou que fez esse furto, e retirou o motor, e colocou nessa moto, que posteriormente negociou a mesma com Valdeci.
É completa, ele já tinha substituído o antigo motor da motocicleta, colocado esse motor produto de furto, e negociou com Valdeci, através de troca por uma outra. [...] Sim o Breno em várias oportunidades foi conduzido
a
delegacia, envolvido em atos infracionais, principalmente furto, qualquer dizer a comunidade como um todo né, no geral, é conhecedora disso. [...] ”

Bem como,
o depoimento da
testemunha Edil
s
on Lucas, alegou que,
verbis
:

“[...]Recebemos uma informação que em tese o Valdeci est
a
ria de posse de um veículo, cujo motor era objeto de furto, e a pessoa que deu tal informações pediu providências, em diligências, e eu o investigador Gilmar, e a investigadora
Chirlene
fomos até a oficina mecânica do investigado, no caso do senhor Valdeci, e lá localizamos o veículo que a pessoa havia informado, verificando a numeração do veículo de fato constatou possível adulteração, diante o fato, encaminhamos o seu Valdeci para delegacia. [...] Ele falou que teria adquirido o veículo do adolescente Breno
Caian
Barbosa, e que teria adquirido o veículo naquelas condições, negando que tivesse conhecimento da alteração do motor, as investigações posteriores foi ouvido o adolescente Breno, o qual realmente confirmou que de fato, teria negociado a moto com Valdeci, na forma de marreta, tinha pegado outra moto como
negócio
, e ainda teria pagado 800 reais de diferença,
ou seja, ele teria cedido a moto para o Valdeci por R$ 1.200,00reais e teria comprado a do Valdeci por R$ 2.000,00, reais ele teria dado a moto dele de motor adulterado e ainda
teria que pagar mais R$ 800,00 reais, Valdeci confirmou essa informação, alegando o que o Breno até então só tinha pagado R$ 500,00 e os outros R$ 300,00 pagaria em 30 dias. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos

para sustentar a condenação criminal”
.

Com efeito, conforme se verifica do laudo pericial n. 400.2.18.2018.000312-01, o motor exibia o número de identificação “KC16??A0?????” – adulterado por supressão de sete caracteres. (Id.

184047740
).

Ademais, o réu Valdeci Andrade quando ouvido em juízo, alegou que,
verbis
:

“[...]Na época eu troquei uma moto minha com Breno nessa moto, inclusive tinha passado por policiais como passou aí, eu chequei eu tenho um aplicativo do Detran, de vez em quando a gente faz um negocinho e tal, aí tem o aplicativo eu checo placa e chassi, nós nunca checou o motor, aí eu comprei essa moto. [...] Eu comprei a moto, ela não era roubada não, chequei tudo certinho, mas nós não checou o motor, a gente não tinha o costume de checar motor.[...] Ele me deu o documento, o recibo que estava com outra pessoa, com dono.[...]”

Assim
, em que pese o apelante aleg
ue
que não tinha ciência da origem ilícita
do motor do veículo
, é cediço que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (
AgRg
no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.).

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Desse modo
:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

Além disso
,
importante ressaltar, que
não há dúvidas que o apelante adquiriu bem que tinha ciência de que era produto ilícito,
principalmente por ser proprietário de uma oficina, com conhecimento e experiência
em veículos
,
era esperado, que ao comprar um veículo,
consultasse a procedência
, bem como,
por estar comprando
o veículo de um adolescente que já era conhecido da cidade por envolvimento
em
atos infracionais.

Como bem explanado pela douta Procuradoria,
verbis
:

“[...]
Conquanto o apelante tenha alegado desconhecer a origem
ilícita
do bem, ele
não
apresentou
explicação
convincente sobre a
aquisição
da moto, repassada a ele por um adolescente, ou sobre eventuais
providências

prévias
que tenha adotado para aferir a regularidade do objeto, limitando-se a dizer que checou placa e chassi, mas
não
o motor.

Ainda,
não
se pode olvidar que a motocicleta foi negociada, na
perm
uta, por valor inferior ao de m
e
rcado.
[...]”

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in
verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou
dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022
) (
Destaquei)

Logo, a materialidade do crime de
receptação
, bem como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência,
Termo
de Exibição e Apreensão,
Laudo Pericial n. 400.2.18.2018.000312-01
, e declarações das testemunhas

(Id.

184047740
)
.

Embora a
defesa
sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de receptação, razão pela qual mantenho a condenação.

Com relação ao pedido de desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa (art.180, § 3°, do CP), entendo que não merece prosperar, em razão das provas colacionadas nos autos, pois o apelante além de não possuir qualquer documento que comprove a origem lícita
,
as circunstâncias da aquisição afastam a boa-fé (
valor inferior
, ausência de recibo,
reputação do adolescente envolvido em atividades infracionais
,
ausência de verificação do veículo por um profissional experiente no setor
).

T
rago
decisões neste sentido
deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a res furtiva
tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo que a alegação sem provas é mero pretexto, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem, o que no caso não ocorreu.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a desclassificação para a
receptatio
culposa.

Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, reduzir o valor
da penas pecuniárias
, ajustando-as às condições pessoais do condenado, inclusive analisar a hipossuficiência.

Incumbe ao Juízo da Execução, após análise da condição de miserabilidade do Réu, apreciar os pedidos relacionados ao cumprimento da pena de multa, razão pela qual o pleito defensivo não comporta provimento.

Inexiste previsão legal para exclusão da pena de multa, uma vez que a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, sendo preceito secundário da penalização do condenado.

(N.U 0006841-45.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023)

“[...]As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011), a elidir a hipótese de receptação culposa.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (
Ap
no 136683/2016; AP no 0029323-48.2017.8.11.0042).

(N.U 1008475-08.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023) (destaquei)

“[...]
2. A aquisição de um anel de brilhantes sem nota fiscal e por preço muito abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa (não culposa).
Ademais, comprovado que o apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa. (N.U 0001593-77.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023) (destaquei)

Pelo exposto, não há como acolher o
s
pedido
s
da defesa, razão pela qual mantenho
incólume
a sentença condenatória.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024